Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITES LEGALMENTE ESTABELECIDOS. ART. 116 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 1.015/2022. LIMITAÇÃO 35%. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque extrapolam os limites legais.
2. Os empréstimos contratados para desconto diretamente no contracheque junto ao BRB, no valor total de R$962,72, correspondem a 38% dos rendimentos brutos, após os descontos legais.
3. Não obstante o limite total de 40% previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, com alterações da Lei Complementar 1015 de 05/09/2022 e regulamentado pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, nota-se que é delimitado pela referida norma que “A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”.
4. Logo, agiu com acerto o Juízo a quo quanto à limitação dos empréstimos consignados no patamar de 35% da remuneração bruta da parte autora, abatidos apenas IR e INSS, pois está em conformidade com o Art. 116 da Lei Complementar no 840/2011 e alterações operadas pela Lei Complementar 1.015/2022.
5. A parte autora não fez menção em sua petição inicial a empréstimos para desconto em conta corrente, não tendo, também, anexado aos autos extratos bancários que indiquem a existência de empréstimos dessa natureza. De todo modo, registro que a jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística.
6. Negou-se provimento ao apelo.